Tribunal: TJBA
Processo: 8042863-14.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042863-14.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO

AGRAVADO: MARSCHALL INDUSTRIA ,COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS, MATHEUS INACIO DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDAS POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. INCLUSÃO CRÉDITO DO IMPUGNANTE NA CLASSE DOS CREDORES COM GARANTIA REAL. IMPUGNANTE REQUER A EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS RESULTANTES DOS CONTRATOS DE OUTORGA DE GARANTIA. APLICAÇÃO DO ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/05. PRECEDENTES DO STJ, TJBA E DEMAIS. DETALHAMENTO PORMENORIZADO DOS OBJETOS DE CESSÃO FIDUCIÁRIA. HIPOTECA RECAI EM BEM DE TERCEIRO. CRÉDITOS SUBMETIDOS AO REGIME RECUPERACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento (
ID. 50189898
) interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
,

contra decisão interlocutória (
ID.364910438-PJE1
), após embargos declaratórios mantida (
ID.405478543-PJE1
), proferida pelo MM. Juízo da 1ª

Vara dos feitos relativos às relações de consumo, cíveis, comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, que, nos autos da impugnação nº
0304438-08.2018.8.05.0080
, movida em face de
MARSCHALL INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, determinou a inclusão do crédito do Impugnante na classe de credores com garantia real na recuperação judicial nº
0501499-42.2016.8.05.0080.

2.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do (des) acerto do juízo
a quo
ao
entender que o
“direito de crédito nascido da cessão de direitos creditórios”
tem natureza de direito real por força do artigo 83, inciso III, do CC e não poderia ser considerado como propriedade fiduciária, o que afastaria a aplicação do artigo 49, §3°, da Lei nº 11.101/2005, sujeitando-se ao processo de recuperação judicial, pois não fora enquadrado com propriedade fiduciária.

3.
No caso em tela,
MARSCHALL INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
, ora Agravada, ajuizou Pedido de Recuperação Judicial, processo nº
0501499-42.2016.8.05.0080
, tendo a Agravante ingressado com a impugnação de crédito, processo
0304438-08.2018.8.05.0080
, alegando que o Requerente habilitou incorretamente o valor e a classe dos seus créditos, visto que os classificou como quirografários (
ID.364910261 - dos autos originários
).

4.
Da análise dos autos, verifica-se que o Habilitante/Divergente é credor da
MARSCHALL INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
no montante de R$20.880.207,48 (vinte milhões, oitocentos e oitenta mil, duzentos e sete reais e quarenta e oito centavos) correspondente a soma dos 10 (dez) créditos (
ID.364910261 - dos autos originários
), e requer que sejam excluídos da recuperação judicial, nos termos
Item III, Subitens 1 a 6, os Contratos de Outorga de Garantia,
a parte lastreada por cessão fiduciária de 20% (vinte por cento), no total de R$3.387.118,86 (três milhões, trezentos e oitenta e sete mil, cento e dezoito reais e oitenta e seis centavos).

5.
Nesse contexto, na recuperação judicial, é cediço que os credores devem ser tratados de forma semelhante conforme a identidade de natureza de seus créditos, mormente no momento de sua satisfação, em atenção ao princípio do
par conditio creditorum
e o art. 83 da Lei nº11.101/05 estabelece que determinados créditos devem receber tratamento prioritário em relação aos demais, bem como o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/05 dispõe que o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial.

6. Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça entende que a cessão de crédito decorrente da propriedade fiduciária também estaria excluída da recuperação judicial, inclusive a jurisprudência pátria e o STJ no mesmo sentido.

7.
Ademais, no que tange à alegação do detalhamento pormenorizado de quais seriam os títulos e/ou créditos que teriam sido dados em garantia de cessão fiduciária,
é exigência do art. 1.362 do CC Código Civil que dispõe
"o contrato, que serve de título à propriedade fiduciária, conterá: I - o total da dívida, ou sua estimativa; II - o prazo, ou a época do pagamento; III - a taxa de juros, se houver; IV - a descrição da coisa objeto da transferência, com os elementos indispensáveis à sua identificação"
e do art. 27 da Lei nº 10.931/2004 que prevê
“a Cédula de Crédito Bancário poderá ser emitida, com ou sem garantia, real ou fidejussória, cedularmente constituída. Parágrafo único. A garantia constituída será especificada na Cédula de Crédito Bancário , observadas as disposições deste Capítulo e, no que não forem com elas conflitantes, as da legislação comum ou especial aplicável”
, bem como do o art. 33 da mesma Lei especial que diz
"o bem constitutivo da garantia deverá ser descrito e individualizado de modo que permita sua fácil
identifica
ção"
.

8.
No caso em tela, constam expressamente quais são os objetos da cessão fiduciária em garantia em cada uma das operações (
ID.53833897-p.1/14, 29/38, 44/50, 55/75
).

9.
No entanto, verifica-se que a hipoteca recai sobre bem de matrícula 44.942 (
ID. 53833901
) de propriedade do Sr. Gerhard Marschallinger, ou seja, não recai sobre bens de patrimônio do recuperando
MARSCHALL INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
, ora Agravada (processo nº
0501499-42.2016.8.05.0080
), devendo se submeter ao regime recuperacional. PRECEDENTES

10. Dessa forma, não se aplica a exceção que consta no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, ao crédito com garantia prestada por terceiro, visto que se submete ao regime recuperacional.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042863-14.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO DO BRASIL S.A.

e como Agravado
MARSCHALL INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso

e
NEGAR PROVIMENTO
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de
2024
.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

MR28